Tribunal: STJ
Processo: 5004656-84.2021.8.13.0439
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195375 - MG (2024/0402067-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS DINIZ MURTA - MG047521
SHIRLEY DANIEL DE CARVALHO - MG062660
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA MINAS GRAOS LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL FILIPE VILELA SILVA - MG193891
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA
DÉBITO/CRÉDITO. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. TRANSPORTE DE CARGAS.
ANÁLISE DO DECRETO ESTADUAL N. 43.080/2002 (RICMS). IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 280/STF. CONFRONTO ENTRE LEGISLAÇÃO LOCAL E LEI FEDERAL.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, III, "D", DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Da leitura dos autos, percebe-se que a análise do acórdão recorrido perpassou pelo
exame de lei local - Decreto n. 43.080/2002 (RICMS/2002). À luz da interpretação da
Súmula n. 280/STF, aplicável por analogia, revela-se incabível a interposição de
recurso especial para rever acórdão da Corte de origem que demanda interpretação de
norma de direito local.
II – Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em única ou última instância, causas
em que lei local é contestada em face de lei federal, sendo, portanto, vedada a análise
da violação ora apontada por esta Corte, sob pena de usurpação de competência.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48282603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/06/2025 16:01:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 6c89499b-60d8-4e8e-9783-34dcd7b478f8

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48282603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/06/2025 16:01:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 6c89499b-60d8-4e8e-9783-34dcd7b478f8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195375 - MG (2024/0402067-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS DINIZ MURTA - MG047521
SHIRLEY DANIEL DE CARVALHO - MG062660
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA MINAS GRAOS LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL FILIPE VILELA SILVA - MG193891
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA
DÉBITO/CRÉDITO. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. TRANSPORTE DE CARGAS.
ANÁLISE DO DECRETO ESTADUAL N. 43.080/2002 (RICMS). IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 280/STF. CONFRONTO ENTRE LEGISLAÇÃO LOCAL E LEI FEDERAL.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, III, "D", DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Da leitura dos autos, percebe-se que a análise do acórdão recorrido perpassou pelo
exame de lei local - Decreto n. 43.080/2002 (RICMS/2002). À luz da interpretação da
Súmula n. 280/STF, aplicável por analogia, revela-se incabível a interposição de
recurso especial para rever acórdão da Corte de origem que demanda interpretação de
norma de direito local.
II – Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em única ou última instância, causas
em que lei local é contestada em face de lei federal, sendo, portanto, vedada a análise
da violação ora apontada por esta Corte, sob pena de usurpação de competência.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS
contra a decisão monocrática de minha lavra que não conheceu do Recurso Especial,
fundamentada na:
I. incidência, por analogia, da Súmula n. 280, do Supremo Tribunal Federal; e
II. incompetência deste Superior Tribunal de Justiça para averiguar eventual
confronto entre legislação local e lei federal.
Aponta o Agravante ter o Supremo Tribunal Federal já definido "que a
" (fl. 638e), bastando a
matéria referente ao regime de apuração é infraconstitucional
interpretação dos "
" (fl.
dispositivos constantes da Lei Complementar n. 87, de 1996
638e).
Documento eletrônico VDA47570201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:16:57
Código de Controle do Documento: c24566e5-88c8-46f3-8b94-7842cba04e25

Alega, também, ter o acórdão recorrido violado os arts. 23, 24 e 26 da Lei
Complementar n. 87/1996 e, portanto, "a análise do mérito recursal não se refere a
" (fl. 638e).
validade de lei local em face de norma contida em lei federal
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada e determinado o processamento do Recurso Especial ou,
alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do colegiado.
Sem impugnação (certidão de fl. 644e).
É o relatório.
VOTO
Cinge-se a controvérsia à regularidade da apuração do ICMS pelo regime de
crédito presumido para as empresas de transporte de cargas, no Estado de Minas
Gerais.
A Corte de origem entendeu ter havido extrapolação do dever regulamentar
(fls. 524-527e):

Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade ou não da parte impetrante
realizar a apuração de ICMS sobre os seus serviços de transporte pelo
sistema débito/crédito, sem adoção de regime especial, previsto no art. 75,
§12, do RICMS/2002.
Inicialmente, destaca-se o art. 155, da CR/88, in verbis:

"Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou
direitos; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de
1993)
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior; (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 3, de 1993).
§2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em
cada operação relativa à circulação de mercadorias ou
prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores
pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)"

Destarte, o princípio da não-cumulatividade assegura ao impetrante o
sistema débito/crédito para apuração do ICMS, proporcionando o
abatimento do crédito relativo à entrada de mercadorias com os débitos
futuros do imposto.
A partir disso, a Lei Kandir (Lei Complementar 87/96) preceitua:

"Art.19. O imposto é não-cumulativo, compensando- se o que for
devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias
ou prestação de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas
anteriores pelo mesmo ou por outro Estado.
Art.20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a
entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento,
inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo
Documento eletrônico VDA47570201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:16:57
Código de Controle do Documento: c24566e5-88c8-46f3-8b94-7842cba04e25

permanente,
ou
o
recebimento
de
serviços
de
transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.
(...)
Art.23. O direito ao crédito, para efeito de compensação com
débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha
recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados
os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação
e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições
estabelecidos na legislação."
"Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado
nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:
I - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria
ou serviço dentro de determinado período;
II - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria
ou serviço em cada operação;
III - que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento,
o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por
estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito
passivo o direito de impugná-la e instaurar processo
contraditório.
§ 1o Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o
ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que
pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a
diferença será compensada com o pagamento referente ao
período ou períodos imediatamente seguintes.
§ 2o A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o
inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de
obrigações acessórias."

Logo, verifica-se que o Estado de Minas Gerais adotou a regra do regime
de tributação do ICMS pelo crédito presumido para os transportadores de
cargas, conforme, ainda, colhe-se do RICMS/02:

"Art. 75 - Fica assegurado crédito presumido:
(...)
XXIX - ao estabelecimento prestador de serviço de transporte
rodoviário de cargas de valor equivalente a 20% (vinte por
cento) do valor do imposto devido na prestação, observando-se
o seguinte:
a) o crédito presumido será aplicado pelo contribuinte, em
substituição ao sistema normal de débito e crédito, vedada a
utilização de quaisquer outros créditos;
b) o prestador de serviço de transporte dispensado de inscrição
no Cadastro de Contribuintes do ICMS ou da escrituração fiscal
apropriar-se-á do crédito previsto neste inciso no próprio
documento de arrecadação.
(...)
§ 12. Em substituição ao crédito presumido de que trata o inciso
XXIX do caput deste artigo, fica assegurado ao prestador de
serviço de transporte rodoviário de cargas a apuração pelo
sistema normal de débito crédito, observado o seguinte:
I - a opção será formalizada mediante regime especial concedido
pelo diretor da Superintendência de Tributação, após
manifestação da Superintendência de Fiscalização;
II - o regime especial estabelecerá obrigações acessórias que
assegurem o controle da apuração do imposto, especialmente
no que se refere à vedação ou estorno do crédito relativo
às prestações isentas ou não tributadas;
III - até a formalização do regime especial, o titular da Delegacia
Fiscal a que o contribuinte estiver circunscrito poderá autorizá-lo
a adotar o sistema normal de débito crédito, desde que
protocolizado o pedido de regime."

Documento eletrônico VDA47570201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:16:57
Código de Controle do Documento: c24566e5-88c8-46f3-8b94-7842cba04e25

Logo, o sistema débito/crédito ocorre de forma excepcional e mediante a
opção do contribuinte, que deverá comprovar a existência dos requisitos
para a concessão do regime especial.
Desta forma, salvo melhor juízo, de fato, há violação ao princípio da não-
cumulatividade. Isso porque, o regulamento do ICMS extrapola seu dever
regulamentar quando adota regime de tributação diverso da Lei Kandir, o
que se mostra ilegal.

Considerada tal fundamentação, de rigor reconhecer que a pretensão da
Fazenda estadual perpassa pela interpretação de norma local - Decreto n. 43.080/2002
(RICMS/2002).
Corroborando essa compreensão o seguinte trecho das razões do recurso
especial (fl. 559e):
Observada a configuração constitucional do princípio da não-cumulatividade
e sua implementação no plano da legislação complementar, percebe-se,
claramente, que o dispositivo da legislação estadual questionado nestes
autos em nada viola ao citado princípio constitucional, como restou decidido
pelo acórdão recorrido". (...) "A legislação mineira não impede o contribuinte
de adotar o sistema de apuração débito/crédito, apenas coloca o regime de
crédito presumido como regra geral, cabendo ao contribuinte escolher qual
regime lhe favorece mais, não sendo obrigado a adotar a sistemática de
crédito presumido, é facultado ao contribuinte escolher sua sistemática de
apuração, e caso opte pelo débito/crédito passe pelo regime especial.

À luz da interpretação da Súmula n. 280/STF, aplicável por analogia, revela-
se incabível a interposição de recurso especial para rever acórdão da Corte de origem
que demanda interpretação de norma de direito local.
Nesse diapasão:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA LEGALIDADE
DO ATO ADMINISTRATIVO APONTADO COMO ÍMPROBO. ACÓRDÃO
COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 280/STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, foi ajuizada Ação Civil Pública objetivando a condenação do
agravado nas penas da Lei 8.429/92, por suposta prática de ato de
improbidade que violou os princípios da administração pública. O Juízo de
1o Grau deu parcial provimento ao pedido autoral. O agravado interpôs
Apelação, que foi provida pelo Tribunal de origem, após a oposição de
Embargos Declaratórios. Interposto Recurso Especial, nele o Ministério
Público apontou violação ao art. 11 da Lei 8.429/92. Inadmitido o Recurso
Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial. Nesta
Corte o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para não conhecer do
Recurso Especial, ensejando a interposição do Agravo interno.
III. Embora o ente público recorrente alegue violação ao art. 11 da Lei 8.429
/92, a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de
origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Lei municipal
541/98). Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula
280 do STF. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AR Esp 1.945.904/TO, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, D Je de
;
25/03/2022
AgInt no AR Esp 1.931.165/TO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, D Je de
; AgInt no AR Esp 1.217.078/DF,
28/03/2022
Documento eletrônico VDA47570201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:16:57
Código de Controle do Documento: c24566e5-88c8-46f3-8b94-7842cba04e25

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, D Je de
; R Esp 1.635.382/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
20/06/2018
SEGUNDA TURMA, D Je de
.
19/12/2016
IV. Ademais, é incabível o Recurso Especial porquanto eventual violação
de lei federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um juízo
anterior de norma infralegal, o que refoge à competência do Superior
Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados
citados na decisão agravada: STJ, AgInt no AR Esp 1.524.223/SP, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, D Je de
;
11/05/2020
AgInt no AR Esp 1.552.802/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, D Je de
; AgInt no R Esp 1.652.475/MG,
13/04/2020
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, D Je de
1o/03/2019; AgInt no R Esp 1.724.930/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, D Je de
; AgInt no AR Esp
22/08/2018
1.133.843/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, D Je de
; REsp 1.673.298/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
27/03/2018
SEGUNDA TURMA, D Je de
.
09/10/2017
[...]
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.317.638/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/10/2023
19/10/2023

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO
DE COMPETÊNCIA DO STF. DIREITO LOCAL. ANÁLISE INVIÁVEL.
SÚMULA 280/STF. ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA 284/STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de
origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que
julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao
dispositivo de lei invocado.
2. No que diz respeito à alegada violação aos princípios da legalidade e da
não cumulatividade, é incabível o recurso especial quanto ao ponto por se
tratar de matéria eminentemente constitucional, cuja apreciação é da
competência do Supremo Tribunal Federal; o contrário implicaria usurpação
de competência (art. 102, III, da CF).
3. Constata-se que o mérito recursal foi decidido à luz da interpretação dos
arts. 97 e 99 do Regulamento do ICMS - Decreto 45.490/2000 e da Lei
estadual 13.918/2009. A alteração do julgado, conforme pretendido nas
razões recursais, demandaria, necessariamente, a análise da legislação
local, providência vedada em recurso especial. Desse modo, aplica-se à
espécie, por analogia, o enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
4. Relativamente à interposição do recurso especial pela alínea b, o recurso
especial encontra-se deficientemente fundamentado, uma vez que não foi
indicado expressamente qual dispositivo de lei federal teria sido contrariado
pelo acórdão recorrido. Tal circunstância consubstancia deficiência na
fundamentação recursal, motivo pelo qual não é possível conhecer do
recurso especial. Incide no presente caso, por analogia, a Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.459.368/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
- Destaquei)
3/6/2024
7/6/2024
Documento eletrônico VDA47570201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:16:57
Código de Controle do Documento: c24566e5-88c8-46f3-8b94-7842cba04e25

Ademais, o Agravante, em seu Recurso Especial, defende "[...] correta a
exigência tributária, que se baseia em regra da legislação estadual editada em
(fl. 560e).
harmonia com a previsão da lei complementar"
Nos termos do art. 102, III, , da Constituição da República, acrescentado
d
pela Emenda Constitucional n. 45/2004, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar,
em única ou última instância, causas em que lei local é contestada em face de lei
federal, sendo, portanto, vedada a análise da violação ora apontada por esta Corte,
sob pena de usurpação de competência.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REGIME DE APURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ART. 1.022 E 489 DO CPC. PRINCÍPIO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 280/STF.
I - Na origem, a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal para cobrança de
créditos tributários de ICMS. Após decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade, o contribuinte interpôs agravo de instrumento, que foi provido
pelo Tribunal de origem, para fins de extinguir a execução fiscal, sob o
fundamento de que normas infraconstitucionais não podem reduzir o
alcance do mecanismo constitucional da não cumulatividade. No caso, o
decreto estadual impossibilitou de se utilizar, como regra, a operação de
compensações entre crédito e débito, ao invés do sistema de crédito
presumido.
II - Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1022, ambos do CPC
/2015 pelo Tribunal a quo, não se vê a alegada omissão da questão jurídica
apresentada pelo recorrente, tendo o julgador abordado a questão da
cláusula de reserva de plenário e a autorização legislativa para adoção de
outros regimes de apuração do ICMS, de maneira suficientemente
fundamentada. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da suposta violação dos referidos dispositivos legais, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n.
1.526.177/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, D Je
; AgInt no AREsp n. 1.535.574/SP, relator
25/5/2020
29/5/2020
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
18/5/2020
.
20/5/2020
III - Para solucionar a controvérsia relacionada ao regime de apuração do
ICMS, a Corte de origem utilizou-se de fundamento constitucional (princípio
da não cumulatividade, insculpido no art. 155, § 2o, I, da CF) e da análise de
legislação local (Lei estadual n. 6.763/1975 e o Decreto estadual n. 43.080
/2002). Assim, por um lado, a reforma do acórdão recorrido compete ao
STF na via do recurso extraordinário stricto sensu também interposto nos
autos; por outro, a insurgência encontra óbice na Súmula n. 280/STF: "Por
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
IV - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.565.229/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/6/2024
14/6/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARGUIÇÃO GENÉRICA. ISS.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES DESTINADOS A PIS,
COFINS,
IRPJ
E
CSSL.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
CONFRONTO ENTRE LEI LOCAL E LEI FEDERAL. LEGISLAÇÃO LOCAL.
EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. A alegação genérica de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015,
desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da
controvérsia, atrai a aplicação da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA47570201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:16:57
Código de Controle do Documento: c24566e5-88c8-46f3-8b94-7842cba04e25

2. Tendo o Tribunal local dirimido a questão de fundo com base em
fundamentação eminentemente constitucional, evidencia-se a inviabilidade
do manejo do recurso especial, sob pena de usurpação da competência da
Suprema Corte.
3. "[....] Em sede de recurso excepcional, a competência para apreciar
controvérsia a respeito de conflito entre lei local e lei federal/constitucional é
do STF, nos termos do art. 102, III, "d", CF, sendo incabível a interposição
de recurso especial. Precedentes" (AgInt no AR Esp 2.029.051/RJ, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, D Je
17/10/2022
de
.).
20/10/2022
4. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local em
sede de recurso especial.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.333.755/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/12/2023
21/12/2023
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S.,
AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47570201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:16:57
Código de Controle do Documento: c24566e5-88c8-46f3-8b94-7842cba04e25

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.195.375 / MG
Número Registro: 2024/0402067-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232385492004 50046568420218130439
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : ANTÔNIO CARLOS DINIZ MURTA - MG047521
SHIRLEY DANIEL DE CARVALHO - MG062660
RECORRIDO
: TRANSPORTADORA MINAS GRAOS LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL FILIPE VILELA SILVA - MG193891
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - NAO CUMULATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS DINIZ MURTA - MG047521
SHIRLEY DANIEL DE CARVALHO - MG062660
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA MINAS GRAOS LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL FILIPE VILELA SILVA - MG193891
TERMO
Documento eletrônico VDA48266160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:52
Código de Controle do Documento: 841c2468-85a3-428b-a598-89b90df4f2f0

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:52
Código de Controle do Documento: 841c2468-85a3-428b-a598-89b90df4f2f0